Tribunal: TJSP
Processo: 2037737-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – PREVIC, SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA e SELIC – INDEFERIMENTO
- Agravo de Instrumento – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofícios à Previc, Susep, CVM, CNSEG, BM&FBOVESPA e Selic – Pedido de pesquisa de bens que não é atendido pessoalmente – Necessidade da intervenção

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – PREVIC, SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA e SELIC – INDEFERIMENTO
- Agravo de Instrumento – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofícios à Previc, Susep, CVM, CNSEG, BM&FBOVESPA e Selic – Pedido de pesquisa de bens que não é atendido pessoalmente – Necessidade da intervenção judicial – Expedição de ofícios – Possibilidade – Inteligência do artigo 438, I, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.